Tribunal: TJDFT
Processo: 0741336-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0741336-97.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS FERNANDES DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. CARLOS FERNANDES DE SOUSA impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, contra omissão que imputa ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, que não adota providências necessárias para sua internação em leito de UTI. 2. Narra que se encontra em estado gravíssimo de saúde, conforme prova pré-constituída, e necessitando em caráter de extrema urgência de internação em leito de UTI. 3. Afirma que foi inserido na Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, todavia, não há previsão de vaga, e seu quadro de saúde se agrava a cada hora, de forma que a espera se configura ameaça concreta e direta a sua vida. 4. O pedido liminar foi deferido por decisão datada de 25/9/2025 (id. 76665100). 5. O Distrito Federal informou no ofício (id. 76950658) que o impetrante foi admitido em leito de UTI coronariana do Hospital de Base do Distrito Federal no mesmo dia em que proferida a decisão liminar, 25/9/2025. 6. Intimado para se manifestar sobre o cumprimento da liminar deferida, como noticiado pelo Distrito Federal, bem como para informar, fundamentadamente, se persiste o interesse no julgamento do presente mandado de segurança (id. 78237536), o impetrante não se manifestou (id. 78841359). 7. Uma vez realizada a internação em leito de UTI, conforme pleiteado pelo impetrante, no mesmo dia em que deferida a liminar, verifica-se que não subsiste o interesse na impetração em sua modalidade interesse e utilidade, conclusão que é reforçada pela ausência de manifestação no processo, pelo impetrante, mesmo devidamente intimado. 8. Isso posto, extingo o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VI, do CPC e denego a segurança, art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009. 9. Intimem-se. 10. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 2 de dezembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora